Tribunal: TJMT
Processo: 1004248-61.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004248-61.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ALINE DOS SANTOS COUTO - CPF: 053.947.221-29 (APELADO), PRISCILA MAYA ARAUJO FERREIRA - CPF: 123.641.766-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIR EM MORA – NOTIFICAÇÃO IRREGULAR PARA APROVEITAMENTO POR FATO POSTERIOR - CONDIÇÃO DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para ajuizamento da ação de
busca e apreensão
, é condição da ação a demonstração pela instituição financeira da
constituição
em mora do devedor. Realizada tal providência, o devedor já toma ciência de que, caso não realizado o pagamento do débito administrativamente, será ajuizada a medida judicial cabível. Todavia, com a irregularidade da
constituição
em mora do devedor, a condição da ação não foi cumprida, devendo o processo ser extinto.

Ante a sucumbência de uma das partes, a condenação ao pagamento da verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, do CPC.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Primeira
Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, autos nº 1004248-61.2023.8.11.0015 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que julgou improcedente o pedido e revogou a medida liminar. Determinou, ainda, que a parte autora promova a restituição do veículo, entregando-o nas mesmas condições em que o recebeu à parte requerida, no prazo de 03 dias, se ainda não o fez, bem como o levantamento do valor depositado nos autos em favor da requerida em conta por ela a ser indicada. Condenou, também, a parte requerente a pagar as custas judiciais e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da validade da constituição em mora a ratificar a liminar de busca e apreensão; b) da impossibilidade de descaracterização da mora; c) da validade da assinatura aposta; e) da reforma da sentença quanto à condenação do autor em honorários advocatícios.

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação cível, para reformar a sentença objurgada, nos termos da fundamentação exposta.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 238609702 - Pág. 1/11), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Primeira
Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, autos nº 1004248-61.2023.8.11.0015 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que julgou improcedente o pedido e revogou a medida liminar. Determinou, ainda, que a parte autora promova a restituição do veículo, entregando-o nas mesmas condições em que o recebeu à parte requerida, no prazo de 03 dias, se ainda não o fez, bem como o levantamento do valor depositado nos autos em favor da requerida em conta por ela a ser indicada. Condenou, também, a parte requerente a pagar as custas judiciais e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

Pois bem.

Ab initio
, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às operações de concessão de crédito e financiamento, na medida em que plenamente caracterizado o conceito de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°). Entendimento que restou consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula nº 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras".

Contudo, importante lembrar o que restou assentado quando do julgamento do arresto REsp 1418593 / MS: “com a vigência da Lei n. 10.931/2004, o art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969, para os casos de alienação fiduciária envolvendo bem móvel, é mitigado o princípio da conservação dos contratos consagrado pelo ordenamento jurídico brasileiro, notadamente pelo afastamento, para esta relação contratual, do art. 401 do CC. Nesse particular, ademais, cumpre consignar que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor.

Superada essa fase, passo a decidir.

Da análise detida dos autos, entendo que não assiste razão a parte Recorrente.

De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Assim, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, como dispõe o art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Vale destacar que, a partir da vigência da Lei n. 13.043/2014, que alterou a redação do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, não há mais a necessidade de que a notificação extrajudicial seja realizada por meio de Cartório de Títulos e Documentos, mostrando-se suficiente a expedição de carta registrada com aviso de recebimento. Senão, vejamos:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

É de anotar, que o E. Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 72, consagrou o entendimento que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, nos casos de inadimplemento contratual, "o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente...".

Portanto, antes de requerer a busca e apreensão do bem, faz-se necessário comprovar a mora do devedor na forma do art. 2°, §2°, do Decreto-Lei 911/69, pois é formalidade legal para ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Entretanto, o banco recorrente carreou ao caderno processual comprovante de A.R. endereçado à parte recorrida datado de
18 de abril de 2022
, cf. id. 238607696 - Pág. 2/3, contudo, sobressai do extrato de financiamento do MAFRE (id. 238607697 - Pág. 1) que as parcelas inadimplidas que deram ensejo a ação em testilha venceram a partir do dia
17/11/2022
, conforme consignado na petição inaugural:

“o(a) Réu (Ré) tornou-se inadimplente com suas obrigações, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 17/11/2022, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pela legislação vigente, constituiu a mora do réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento que ora anexa” (id. 238607689 - Pág. 1).

Logo, resta incontroverso a irregularidade da constituição em mora da ré.

Vale lembrar que é condição da ação de busca e apreensão a demonstração pela instituição financeira da
constituição
em mora do devedor. Realizada tal providência, o devedor já toma ciência de que, caso não realizado o pagamento do débito administrativamente, será ajuizada a medida judicial cabível.

Todavia, como já consignado anteriormente, com a irregularidade da
constituição
em mora do devedor, a condição da ação não foi cumprida, devendo o processo ser extinto, consequentemente, a liminar concedida deve ser cassada e o veículo devolvido à parte ré.

A propósito:

“APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE APONTAVA O INADIMPLEMENTO DA PARCELA Nº 4. PRESTAÇÃO PAGA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR PARA APROVEITAMENTO POR FATO POSTERIOR. CONDIÇÃO DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. Para ajuizamento da ação de busca e apreensão, é condição da ação a demonstração pela instituição financeira da constituição em mora do devedor. Realizada tal providência, o devedor já toma ciência de que, caso não realizado o pagamento do débito extrajudicialmente, será ajuizada a medida judicial cabível. No caso em julgamento, é possível constatar que o banco realizou a notificação extrajudicial do réu em razão do atraso no pagamento da parcela vencida em 04/10/2017. E a notificação cumpriu o que se destinava, pois o devedor realizou o pagamento das parcelas em atraso antes do ajuizamento da ação. Entretanto, posteriormente, outra parcela não foi paga, mas o banco não realizou nova notificação extrajudicial do devedor. Aproveitou-se da anteriormente realizada, o que é irregular. Desse modo, com a irregularidade da constituição em mora do devedor, a condição da ação não foi cumprida, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015”. (TJ-SP - AC: 10013887620188260587 SP 1001388-76.2018.8.26.0587, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2019)

Em relação à fixação de honorários advocatícios arbitrado pelo Juízo singular, aquele decorreu do fato de ter sido vencida, de modo que a os ônus da sucumbência foi resolvida pelo Julgador singular, corretamente, com base no princípio da sucumbência, artigo 85, do CPC, e da casualidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. REVISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, DO CPC. 1. Nos casos de busca e apreensão é possibilitada a purgação da mora, ao devedor, caso queira assegurar o bem, desde que quite o contrato em sua integralidade. Dessa forma, não há que se falar em purgação da mora, se o réu se limita a pagar as parcelas vencidas, deixando em aberto as que se venceram no curso do processo, de acordo com a redação dada pela Lei nº 10.931/04 ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. O Decreto-Lei nº 911/69, com a redação alterada pela Lei nº 13.043/14, não exige que o devedor efetue o depósito integral da dívida para que possa pleitear a revisão do contrato, em sede de busca e apreensão. O depósito integral é exigido, tão somente, quando a pretensão do devedor é a restituição do bem, livre de qualquer ônus. 3. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subisidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido. 4. Ante a sucumbência de uma das partes, a condenação ao pagamento da verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, do CPC. 5. Apelo não provido”. (TJDFT,
Acórdão 1246475
, 07078461920188070004, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com efeito, decorre de Lei a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios a ser arbitrado pelo Julgador.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a
r.
sentença combatida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em respeito ao limite legal já fixado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024